Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-54.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ABALO PSICOLÓGICO. CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES COMPROVADA. CAUSA DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. A causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal) possui natureza objetiva, sendo necessária para sua configuração apenas a presença efetiva de duas ou mais pessoas na execução do crime, independentemente da responsabilidade ou da punibilidade do comparsa.
2. As consequências do crime de roubo são desfavoráveis ao réu quando o abalo psicológico das vítimas causar reflexos relevantes em suas atividades e alterações em suas rotinas, constituindo circunstância danosa do delito que não é ínsita ao tipo penal do crime roubo e autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal, ante a circunstância judicial desfavorável.
3. Não incide a causa de redução de pena esculpida no artigo 46 da Lei no 11.343/2006, que permite abrandamento da condenação se o agente não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se diante desse entendimento, quando o réu era plenamente imputável quando da prática do crime em questão.
4. O direito de indenização decorre de lei (artigo 387, inciso IV, do Código Penal), a qual, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, engloba não só o dano material mas também o dano moral, e, para sua fixação, basta o pedido expresso, de modo que desnecessárias a indicação de valor e instrução probatória específica.
5. Levando em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, razoável a fixação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada vítima a título de indenização moral, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
6. Recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido.